Tribunal: TJDFT
Processo: 0737595-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA SUAID VENÂNCIO (agravante/executada) contra a decisão (ID 70536559, dos autos de origem), proferida nos autos de cumprimento de sentença proposta por CARTÃO BRB S/A (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação e converteu em penhora o bloqueio realizado via BACENJUD junto à conta corrente da executada. A agravante, dentre outros pedidos, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Pela decisão ID 19283448, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, bem como foi determinada a intimação da agravante para que, em cinco dias, procedesse ao recolhimento do preparo recursal, sob penas de não conhecimento do recurso. Certificado pela secretaria da Turma que decorreu o prazo legal sem que a parte agravante tenha interposto recurso da decisão que indeferiu a gratuidade (ID 20170348). É o que importa relatar. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. No caso, compulsando-se os autos, constata-se que a agravante, que não litiga sob o pálio da justiça gratuita nem goza de isenção legal, não comprovou o recolhimento do preparo e, embora lhe tenha sido oportunizado recolher o preparo após o indeferimento do seu pedido de gratuidade, manteve-se inerte. Dessa forma, por força do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso em virtude da deserção é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.007, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. REVOGO o efeito suspensivo concedido anteriormente. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora